Tribunal: TJSP
Processo: 2033606-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. R. Decisão indeferiu o pedido de suspensão do curso processual para a realização de concurso de penhoras. Irresignação das requeridas. Não acolhimento. Possibilidade de prosseguimento da execução. Concurso de penhoras que ocorre sempre no interesse do exequente e não equivale à satisfação do crédito. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. R. Decisão indeferiu o pedido de suspensão do curso processual para a realização de concurso de penhoras. Irresignação das requeridas. Não acolhimento. Possibilidade de prosseguimento da execução. Concurso de penhoras que ocorre sempre no interesse do exequente e não equivale à satisfação do crédito. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000393421
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2033606-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE, é
agravado IVAN CLAUDIONOR DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033606-87.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11101
No Processo - Classe:
2033606-87.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Jacareí
Juiz(a) de 1o Grau:
Luciene de Oliveira Ribeiro
Partes:
Agravante:
Penteado
Faria
e
Fogaça
Empreendimento
Imobiliário Spe
Agravado: Ivan Claudionor de Almeida
Interessado: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
R. Decisão indeferiu o pedido de suspensão do curso
processual para a realização de concurso de penhoras.
Irresignação
das
requeridas.
Não
acolhimento.
Possibilidade de prosseguimento da execução. Concurso de
penhoras que ocorre sempre no interesse do exequente e
não equivale à satisfação do crédito. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 671/674,
proferida em Cumprimento de Sentença, a qual indeferiu o pedido de suspensão do
curso processual para a realização de concurso de penhoras.
O empreendimento executado alegou que o crédito era originário de
ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização de
danos morais, cuja sentença restou confirmada em grau de recurso.
Narrou que o grupo Urbplan deixou de efetuar os repasses à parte
agravante, a qual vinha cumprindo ordens judiciais de depósitos em favor dos credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033606-87.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Ainda, afirmou que o cumprimento de todas as penhoras de
faturamento constituía medida excessivamente onerosa, razão pela qual requereu a
reunião das execuções e concurso de credores, com a suspensão do processo a fim de
evitar prejuízos a terceiro.
Defendeu que a questão dos autos dependia da decisão proferida em
outra ação, versando a respeito da limitação da penhora e concurso de credores para que
assim pudesse ter prosseguimento o cumprimento de sentença, devendo os credores
aguardar o pagamento por ordem cronológica.
Sendo assim, requereu a suspensão do cumprimento de sentença até
que fosse proferida decisão sobre o concurso de credores e limitação do percentual de
penhora para atender a todas as execuções, evitando a ocorrência de decisões
conflitantes.
O despacho de fls. 15/17 negou o efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi apresentada às fls. 20/24.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deve ser provido.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o caso dos autos (concurso de
penhoras) não se enquadra nas hipóteses de suspensão da execução previstas nos artigos
797 e 908 do CPC.
Ainda, o concurso de penhora realizado no interesse do exequente
(artigo 797 do CPC) garante ao credor apenas o título de preferência e não a satisfação
do crédito, o que autoriza o prosseguimento da execução, na qual poderá haver a busca
de outros bens da executada para o adimplemento da obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033606-87.2020.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Portanto, não se vislumbra qualquer óbice que impeça a efetividade da
tutela executiva, devendo a parte executada indicar meios de satisfação da obrigação
mais eficazes e menos onerosos à empresa, impondo-se a manutenção do indeferimento
da pretensão de suspensão do cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora